Tribunal: TJPA
Processo: 0875293-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0875293-19.2018.8.14.0301
APELANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

APELADO: PRESIDENTE DO ITERPA, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PARA - PGE, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE ENTENDEU PELA LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO. COISA JULGADA ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR CONTIDA EM OUTRA AÇÃO EM FASE RECURSAL. MESMAS PARTES e CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

A empresa ingressa com MS pretendendo desfazer ato administrativo oriundo da Ação Declaratória anterior, em que declarou a inexistência de propriedade da terra.

2.

A ação anterior mais abrangente, foi julgada e confirmada pelo TJPA, estando em análise de Recurso Especial pelo STJ. A ação contida foi extinta sem resolução de mérito, considerando pedidos idênticos referente a discussão da propriedade. Todas as formas indiretas de conseguir a propriedade das terras rurais, apenas modificando o nome da ação estão incluídas no processo originário que discutiu a propriedade da terra.

3.

Correta sentença de primeiro grau em respeito a coisa julgada. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recuso de Apelação Cível movido por JARI CELULOSE, em face de sentença prolatada pelo Juizo da Vara Única de Faro nos autos nº 0801768-63.2020.814.0000, movida em face do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ – ITERPA e ao PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PARÁ
.

Na inicial o apelante alega que o ITERPA – INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ procedeu arrecadação de terras particulares, pertencentes a empresa, registradas sob o nome de Fazenda Saracura. Requer comprovar sua propriedade com a anulação da decisão proferida no processo administrativo nº 2018/317179, para suspensão de seus efeitos e cancelamento do registro de imóveis no Cartório de Almeirim, matrícula nº 439.

O Juiz de primeiro grau entendeu prejudicada a ação extinguindo por litispendência a Ação Declaratória de Inexistência de Domínio e Impossibilidade de Reconhecimento de Domínio Fora da Via Administrativa nº 0010358-40.2011.814.0051, que tramitou pela Vara Agrária de Santarém, que já fora julgado anteriormente concedendo parcialmente procedente o pleito.

A Empresa ingressou com recurso de apelação defendendo que tratam-se de
ações diferentes, que o procedimento administrativo foi ilegal porque não foi intimada a participar, sendo inclusive trocado o nome da fazenda para Gleba Arraioulos. Afirma que não pretende discutir a propriedade da terra nesta ação, mas tão somente as ilegalidades ocorridas no procedimento administrativo. Requer a reforma da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo Conhecimento do recurso e não provimento, tendo em vista a litispendência entre as ações 0875593-19.2018.814.0301, cujo objeto esta inserido na ação nº 0010358-40.2011.814.0051, que possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise de mérito do recurso.

Em uma leitura detalhada dos autos e do Mandado de Segurança nº 00875593-19.2018.814.0301, verifico que assiste razão o Juiz de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença proferida, em consonância com o parecer Ministerial de 2º grau, pelas razões que passo a expor.

A Ação Declaratória de Inexistência de Domínio e Impossibilidade de Reconhecimento de Domínio Fora da Via Administrativa nº 00875593-19.2018.814.0301 tramitou pela Vara Agrária de Santarém, sendo declarada em sentença que a Empresa Jari Celulose não é proprietária da Fazenda Saracura. Em segundo grau de jurisdição foi mantida a sentença, encontrando-se em Recurso Especial ao STJ.

No presente caso em estudo, verifico que ambas as ações discutem a mesma área rural, ora denominada Fazenda Saracura, ora Gleba Arraioulos. Verifico ainda que possuem as mesmas partes e almejam que discutir a propriedade da área de forma direta ou indireta, como na presente ação.

A ação em análise busca desfazer um ato administrativo alegando ser ilegal, que teria arrecadado a área sem a participação da empresa. Acerca desta alegação não vislumbro qualquer ilegalidade, eis que prevalece decisão judicial declarando que a empresa não é proprietária da área, portanto, não havendo obrigatoriedade em intima-la, pelo menos em tese.

Verifico ainda que a ação anterior, em tramite no Superior Tribunal de Justiça, possui objeto mais abrangente, pois engloba a propriedade do bem e todos seus desdobramentos, e sendo julgada em favor da empresa, tornaria nulo qualquer ato administrativo proferido em razão da decisão reformada. Portanto, resta evidente que a pretensão desta ação encontra-se intrinsecamente ligada a ação anterior, sendo idêntica em sua finalidade para obtenção da terra.

Entendendo que o pedido esta contido na ação primeva, não deve a parte utilizar-se do Poder Judiciário para propor nova ação, no intuito de obter uma nova decisão ao arrepio da ação anterior já julgada.

Assim, deve-se opor recursos para tentar rever a decisão qual esteja insatisfeito, na forma que a lei prevê, sob pena de ingressar com pedidos litispendentes e desrespeito a coisa julgada.

O artigo 57 do CPC/15 dispõe que:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

No caso em estudo, mostra-se impossível a reunião das demandas continente e contida, porque a primeira já foi julgada, encontrando-se em fase recursal. Assim, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença sem resolução de mérito, o que reputo correto.

Acerca do instituto da coisa julgada:

“ TJ- SP- AGRAVO DE INSTRUMENTO 2249808-97.2016.826.0000. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES- AÇÃO MONITÓRIA- PROCEDENCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SNETENÇA- REJEIÇÃO-
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Reconhecida a procedência de ação monitória e tendo esta transitado em julgado, impossível a rediscussão da matéria já superada na fase de conhecimento. 07/02/2017.

Por todo esse exposto, concluo pelo acerto do Juiz de primeiro grau, coadunando com o entendimento ministerial no sentido de respeitar a coisa julgada, entendendo que o objeto deste
mandamus
esta contido na Ação nº 0010358-40.2011.814.0051.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, por estar em confronto com a jurisprudência e o CPC, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/09/2020